Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo incontroversa a origem criminosa dos produtos, bem como a apreensão destes em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que as coisas que possuía eram de origem ilícita ou que desconhecia o caráter ilícito delas, o que não ocorreu.
2. Pela teoria da amotio ou apprehensio, adotada pela jurisprudência brasileira, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata, como ocorreu no presente caso.
3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante se subsuma ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, bens subtraídos de terceiros.
4. De acordo com o entendimento do STF, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.” (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 3.1 Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.
5. Configura furto mediante fraude, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, a realização de compras com o uso de cartão bancário da vítima, sem a sua anuência.
6. O crime continuado pressupõe, como requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, com elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a maneira de execução, além dos de ordem subjetiva, consistentes na homogeneidade de desígnios, com vínculo subjetivo entre os eventos que identifique que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente. No caso, demonstrado que que o apelante cometeu dois delitos mediante mais de uma ação, em contextos distintos, restando caracterizado o concurso material de crimes.
7. Considerando o montante da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, correto o regime fechado, nos termos do artigo 32, §2o, “b” e §3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.